Tribunal: TJPA
Processo: 0809135-70.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809135-70.2022.8.14.0000

APELANTE: ELDER LADEIRA CONCEIÇÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL - RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em tentativa de roubo ao argumento de que não houve a posse mansa da
res furtiva
, sendo suficiente para a consumação desse crime a simples inversão de posse de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, consoante entendimento consolidado na Súmula 582, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ELDER LADEIRA CONCEIÇÃO
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA.

Narra a denúncia, em suma, que, no dia 1º de novembro de 2021, por volta das 21h, o apelante, juntamente com um comparsa, rendeu, com emprego de arma branca (faca tipo peixeira), a vítima que transitava na Travessa Gurupá com a Rua Siqueira Mendes, nesta capital, subtraindo-lhe um aparelho celular e uma carteira porta-cédulas contendo documentos pessoais e R$ 50,00 (cinquenta reais). Ato contínuo, a vítima reagiu ao assalto e conseguiu imobilizar somente o apelante, quando então a guarnição da polícia militar se aproximou e efetuou a prisão em flagrante. (cf. ID 10062583).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, a MM. Magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e VII, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa (ID 10062661).

Inconformado, a defesa pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a modalidade tentada do crime de roubou a que foi condenado o apelante (cf. ID 10062696).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento da apelação, e, no mérito, pugna pelo improvimento (cf. ID 10062706).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 10444722).

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Autoria e materialidade delitivas incontroversas.

Esta apelação tem como cerne o pedido de reconhecimento da modalidade tentada para o crime de roubo a que foi condenado o apelante, argumentando a defesa que o roubo “não se consumou, tendo em vista a reação da vítima, que derrubou os autores do delito, imobilizou o apelante e pegou de volta os seus pertences, o que frustrou o intento dos assaltantes de subtrair os objetos” (página 03 do ID 10062696).

Sem razão. Senão vejamos.

Como é cediço, a tese esposada pela defesa não é nova, estando o entendimento contrário já pacificado nas Cortes Superiores, havendo, inclusive, súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 582), que, adotando a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), assentou que o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por curto espaço de tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente,
mesmo havendo recuperação da coisa roubada
, dispensando-se que a posse seja mansa e pacífica ou desvigiada.

Essa é exatamente a situação que dos autos emerge, a qual foi confessada pelo réu (ID 10062649), quem afirmou em seu interrogatório ter sido o responsável por “pegar” os pertences da vítima (trecho 01:36/01:40 do ID 10062636) durante a consecução do delito.

Portanto, resta indubitavelmente comprovada a inversão da posse da
res furtiva
, pouco importando, repise-se, se essa era mansa ou não para que o crime de roubo seja tido por consumado, não havendo que se falar, no caso, em tentativa. Desse modo, indefiro o pedido, inexistindo reparos a fazer na condenação imposta ao apelante.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 25/09/2023